Tribunal: TJES
Processo: 5002653-22.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002653-22.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002653-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO DE SOUZA
, em face de ato supostamente coator praticado pela
MM. J
U
IZ
DE DIREITO DA
JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000458-34.2020.8.08.0061
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 05/7/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Argumenta o impetrante que, na decisão de pronúncia, a autoridade coatora indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de que o paciente não ingere bebida alcoólica há mais de 01 (um) ano, não havendo indícios de que seja ébrio habitual, de modo que o alcoolismo não é motivo suficiente para instauração de incidente mental. À vista disso, sustenta o impetrante que a decisão de pronúncia se reveste de ilegalidade, causando constrangimento ilegal ao paciente, na medida em que houve cerceamento de defesa, ao negar a realização da prova pericial essencial à resolução do caso concreto, bem como por indeferir a revogação da prisão preventiva, eis que inexistentes os requisitos necessários para sua manutenção, nos termos do artigo 312 e 316, ambos do Código de Processo Penal.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela concessão da presente ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna seja confirmada a liminar postulada.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2387810, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2429108.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2640617, opinando seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 27 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002653-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO DE SOUZA
, em face de ato supostamente coator praticado pela
MM. JUIZ DE DIREITO DA JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000458-34.2020.8.08.0061
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 05/7/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Como cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado da prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (ID nº 2369770) que, no dia 05 de julho de 2020, por volta de 14h, na localidade de Paraíso Serrano, Vargem Alta, o denunciado, agindo com intenção de matar, desferiu sucessivos golpes de faca em JUACIR PETERLE, causando-lhe lesões, não tendo alcançado o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta, ainda, que os fatos ocorreram em razão de desavenças anteriores, isto é, por algo associado a “gozações” envolvendo o denunciado e a vítima. Nesse sentido, ao tomar conhecimento de que, no momento dos fatos, a vítima se encontrava no bar, o denunciado se dirigiu até o local, portando um canivete, já planejando matar a vítima e, em dado momento, aproveitando-se da distração da vítima, o denunciado se aproximou rapidamente desta, gritando: “É VOCÊ MESMO QUE EU QUERO”, desferiu-lhe cerca de 09 (nove) facadas, acertando-a inicialmente pelas costas, dificultando sua defesa, causando-lhe as lesões que apenas não levaram a vítima a óbito porque populares agiram para conter o ímpeto do denunciado, o que fez com que a vítima conseguisse fugir do local. Consta, ainda, que mesmo enquanto a vítima se encontrava caída no chão, o denunciado prosseguiu na tentativa de executá-la, desferindo-lhe sucessivos golpes de faca, demonstrando claramente a sua intenção homicida. Outrossim, restou consignado que o denunciado não é uma pessoa tida como ordeira na comunidade Vargem Altense, mas, ao revés, constantemente se envolve em confusões, brigas ou ameaças na cidade, conforme se observa dos diversos Boletins Unificados lavrados em seu desfavor.

Nesse sentido, o impetrante alega que há fundadas dúvidas sobre a higidez mental do paciente, pois quando ingere bebida alcoólica fica descontrolado, fazendo coisas sem sentido, tendo a população local lhe atribuído o apelido de “MALUCO”, o que evidencia não se tratar de uma condição esporádica do mesmo, mas sim de uma situação patológica que lhe retira o discernimento.

Diante disso, sustenta que o paciente sofre de embriaguez patológica, na qualidade de doença mental, eis que se embriaga em razão de uma vontade invencível de consumir álcool, que o torna semi-imputável ou até mesmo inimputável.

Desta feita, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental em favor do paciente, todavia, a apontada autoridade coatora indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“
(...
) em análise dos autos, verifico que “Maluco” é o pseudônimo pelo qual o acusado é conhecido na região.

Cabe destacar que em cidades com comunidades pequenas como Vargem Alta, é comum que os moradores da região colocam apelidos umas nas outras, não significando que a pessoa seja realmente aquilo.

Além do mais, o simples alcoolismo não é motivo suficiente para instauração de incidente de insanidade mental, o que, a meu ver, é o caso narrado nos autos, ante o acervo probatório até então adquirido.

Ainda nesta premissa, verifica-se que a própria defesa trouxe à fl. 183 o depoimento da testemunha Gerry Adriano, o qual afirma que “Rogério é trabalhador, mas quando bebe fica agressivo e liga o som de seu carro em volume elevado”. Nessa toada, nota-se que o acusado fica tempos sem ingerir bebidas alcoólicas, não havendo, por ora, indícios de que seja ébrio habitual”.

Ora, em consonância com a dicção do art. 149, da Lei Processual Penal, a insanidade mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama a comprovada existência de dúvida no tocante à imputabilidade pessoal do acusado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que,
“
n
os termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de `dúvida sobre a integridade mental do acusado. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa”. (RHC 143821 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30⁄08⁄2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019, PUBLIC 13-09-2019).

Assim,
“a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento”. Além disso, “a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”, (RHC 88.626⁄DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07⁄11⁄2017, DJe 14⁄11⁄2017).

Sobre o tema, ao discorrer sobre o artigo 149, do Código de Processo Penal, ensina Guilherme de Souza Nucci que:

“
Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”.
(in Código de Processo Penal Comentado,15ª edição, revista, atualizada e ampliada, Editora Forense⁄SP, 2016, p. 370).

Na presente hipótese, não fora juntada qualquer laudo médico informando sobre a possível hipótese diagnóstica de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, inexistindo, portanto, estado de dúvida razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado.

Desta feita, entendo que a instauração de incidente de sanidade mental do paciente foi negada mediante devida fundamentação, não cabendo por essa via substituir-se ao julgador originário da ação penal, firmando entendimento contrário, para asseverar que existe fundada dúvida a respeito da higidez mental do paciente e determinar, em caráter liminar, a instauração do incidente e a suspensão do processo originário.

Superada tal aresta, insta salientar que, no caso vertente,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante ao
p
ericulum libertatis
, também não se questiona diretamente a idoneidade dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando, especialmente, o
modus operandi
do delito, visto que o paciente desferiu facadas na vítima, mesmo quando esta se encontrava caída ao chão.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Ante as considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002653-22.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
(
ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
AUSÊNCIA DE
ESTADO DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PRÓPRIA IMPUTABILIDADE CRIMINAL DO
PACIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM D
E
NEGADA.

1. Em consonância com a dicção do art. 149, da Lei Processual Penal, a insanidade mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama a comprovada existência de dúvida no tocante à imputabilidade pessoal do acusado.

2. “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de dúvida sobre a integridade mental do acusado. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa”. Precedentes STF.

3. Caso em que não fora juntada qualquer laudo médico informando sobre a possível hipótese diagnóstica de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, inexistindo, portanto, estado de dúvida razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado.

4. No tocante ao
periculum libertatis
, também não se questiona diretamente a idoneidade dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando, especialmente, o
modus operandi
do delito, visto que o paciente desferiu facadas na vítima, mesmo quando esta se encontrava caída ao chão.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

6
.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.